Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o requerido contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para declarar a quitação do contrato de adesão de cartão de crédito havido entre as partes e a inexistência de quaisquer débitos em desfavor do autor, relacionado ao negócio, e por consequência, determinar ao banco que se abstenha de realizar novos descontos a esse título na folha de pagamento do autor.
2. Requer o recebimento no efeito suspensivo e, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da prejudicial de decadência e prescrição da pretensão autoral. Alega, como razões de reforma, a regularidade da contratação em razão de o recorrido ter plena ciência da natureza do negócio efetuado, que trata de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, o qual se distingue do empréstimo consignado. Sustenta a validade da cláusula que autoriza o desconto do valor mínimo do débito em folha de pagamento, bem como, alega ser responsabilidade do autor promover o complemento do pagamento para quitação do total da fatura. Pugna, ainda, pela compensação dos valores devidos pelo banco com eventual débito para com o autor. No mérito, pede a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
4. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
5. Da decadência e da prescrição. No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. No caso, as parcelas do financiamento são debitadas no contracheque do autor, o que afasta a prescrição e/ou decadência do direito (Precedentes: Acórdão 1390084, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2021, publicado no PJe: 14/12/2021). Prejudiciais de mérito rejeitadas.
6. O autor, na origem, afirmou ter contratado empréstimo consignado por adesão de cartão de crédito junto ao requerido, em julho de 2016, no valor de R$ 11.990,00. Ao solicitar o valor da dívida foi informado de que o saldo devedor, após mais de 7 anos da contratação, ainda era de R$ 12.509,02, mesmo já tendo pagado R$ 43.845,60.
7. É incontroverso nos autos que houve a realização de negócio jurídico entre as partes. O cerne da lide, portanto, consiste em analisar se existe algum vício a ensejar a nulidade contratual.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). A incidência das normas consumeristas, por si só, não afasta o ônus do autor de demonstrar os fatos constitutivo s de seu direito, em atenção ao disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.
9. No caso dos autos, os documentos acostados aos autos demonstram que o autor tinha conhecimento da contratação, realizada no ano de 2016, tendo sido observadas as exigências constantes dos artigos 6o, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação, tampouco vício de consentimento. A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, mostra que o consumidor tinha conhecimento da modalidade do negócio celebrado e da forma de pagamento, tanto que sofreu o desconto em sua margem consignável no limite de 5%. Assim, não há motivo para alteração das condições contratuais livremente assumidas.
10. Afasta-se a alegação de nulidade se demonstrado que o consumidor foi prévia e devidamente informado das condições da contratação. Precedentes: Terceira Turma Recursal, Acórdão 1761757 Relatora MARGARETH CRISTINA BECKER; Acórdão 1640723, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS; Acórdão 1726686, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI.
11. Prejudiciais de mérito rejeitadas. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicia
12. Sem custas. Sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.